Tribunal: TJDFT
Processo: 0743872-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743872-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATACADAO DIA A DIA S.A AGRAVADO: ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA D E S P A C H O Os autos demonstram que o agravante não comprovou o pagamento do preparo. Assim, determino a intimação da parte agravante, ATACADÃO DIA A DIA S.A., para que realize o pagamento do preparo em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis, na forma do §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator